Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735947-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE FREITAS AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DE FREITAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial ID n. 166136401 e resposta ID n. 166531584. Intimado, o i. perito se manifestou no ID n. 167200749. No mérito, ratificou os argumentos já tecidos no laudo ID n. 165096515. Com efeito, o laudo pericial produzido em Juízo goza de presunção de veracidade, devendo ser prestigiado quando, além de se apresentar pormenorizadamente fundamentado, não é infirmado pela parte a quem as conclusões periciais não aproveitam. Ademais, o impugnante não demonstrou a inadequação técnica do perito e/ou dos métodos utilizados na perícia, evidenciando, ao contrário, seu mero inconformismo decorrente do resultado que entende lhe ser desfavorável. Cenário posto, conheço da impugnação ID n. 166136401 contudo, no mérito, a rejeito. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” A Agravante sustenta (i) que “o laudo pericial carece de exposição do objeto da perícia, sendo que não consta a descrição detalhadas”; (ii) que “não há resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pela parte”; e (iii) que “o Ilustre Perito não buscou comprovar os fatos, somente limitando-se a responder negativamente os quesitos apresentados”. Conclui que “o laudo apresentado deve ser desconsiderado, em razão de que não cumpriu os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja “afastada a conclusão pericial indicada pelo Ilustre Perito, devendo ser levado em consideração o conjunto fáticoprobatório dos autos” ou, subsidiariamente, a “realização de nova perícia ou a intimação do Ilustre Perito para responder adequadamente os quesitos apresentados”. Preparo recolhido (IDs 50679583 e 50679582). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de prova não é prevista no artigo 1.015 e, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator